Tribunal: STF
Processo: RE 337217
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.
- Segundo a firme jurisprudência desta Corte, não são cabíveis
embargos de declaração contra decisão monocrática, devendo eles ser
convertidos em agravo regimental.
- Tem razão a ora agravante ao acentuar que o despacho agravado
foi omisso quanto à questão da ausência de interesse e de
legitimidade do sindicato em causa que foi invocada, à luz dos
artigos 8º, III, e 5º, XXI, da Carta Magna, no recurso
extraordinário a fls. 208 e seguintes.  Sucede, porém, que essa
questão constitucional não foi ventilada no acórdão que julgou a
apelação nem foi objeto dos embargos de declaração interpostos,
razão por que lhe falta o indispensável prequestionamento
(súmulas 282 e 356).
Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que
se nega provimento.